Tribunal: TJSP
Processo: 2201904-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ITBI – Exercício de 2015 – Pretendido levantamento pela Municipalidade do depósito judicial efetuado nos autos do mandado de segurança n. 1003954-78.2015.8.26.0271, que versa sobre a exigibilidade do débito exequendo, sem decisão transitada em julgado – Impossibilidade – Valor depositado em juízo que não pode ser levantado ou convertido em renda

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ITBI – Exercício de 2015 – Pretendido levantamento pela Municipalidade do depósito judicial efetuado nos autos do mandado de segurança n. 1003954-78.2015.8.26.0271, que versa sobre a exigibilidade do débito exequendo, sem decisão transitada em julgado – Impossibilidade – Valor depositado em juízo que não pode ser levantado ou convertido em renda sem decisão judicial definitiva – Precedentes desta C. Câmara de Direito Público - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201904-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITAPEVI, é agravado LPP III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201904-42.2020.8.26.0000 - Itapevi - VOTO No 2/6
VOTO no 20394
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2201904-42.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE ITAPEVI
Agravado: LPP III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
FORO DE ITAPEVI

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
ITBI

Exercício
de
2015

Pretendido
levantamento
pela
Municipalidade do depósito judicial efetuado nos autos do
mandado de segurança n. 1003954-78.2015.8.26.0271, que versa
sobre a exigibilidade do débito exequendo, sem decisão transitada
em julgado Impossibilidade Valor depositado em juízo que
não pode ser levantado ou convertido em renda sem decisão
judicial definitiva
Precedentes desta C. Câmara de Direito
Público - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls.08/09, que indeferiu o pedido liminar deduzido
pela Municipalidade nos autos da execução fiscal n. 1502604-56.2019.8.26.0271.
Em suas razões, sustenta a agravante que a
pandemia mundial está a exigir dos cofres públicos imensa monta de recursos, o
que faz com esses valores tenham que ser rapidamente revertidos para o
Município, para o fim de evitar ou prevenir um colapso fiscal, além de atender a
imensurável demanda da saúde pública e social local. Aduz que os recursos
processuais interpostos pela agravada não possuem efeito suspensivo ope legis,
o que autoriza a retomada da marcha processual, inclusive com o levantamento
dos valores em favor da edilidade, face ao momento de grave crise econômica,
social e de saúde pública. Por fim, afirma que ser: “(...) inconsistente a alegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201904-42.2020.8.26.0000 - Itapevi - VOTO No 3/6
de falta de pedido de penhora no processo de execução por parte da Fazenda
Pública à impedir o levantamento dos valores. Não houve pedido de penhora
porque o processo estava suspenso em razão da decisão de primeiro grau que
concedeu a ordem no mandamus, reformada posteriormente por esta C.
Câmara”. (sic) Pugna pela reforma da decisão.
O agravo foi processado com o indeferimento
da tutela recursal pretendida (fls.55/57).
Contraminuta às fls.65/71.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que a parte agravada
impetrou mandado de segurança n. 1003954-78.2015.8.26.0271 em momento
anterior ao ajuizamento da presente ação executiva, efetuando naqueles autos
depósito judicial para suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário de
ITBI, não se verificando, até o presente momento, decisão transitada em julgado.
Com efeito, narra a agravante que o E.
Presidente da Seção de Direito Público, nos autos do mandamus, houve por bem
revogar a tutela de urgência anteriormente concedida na qual se determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ITBI relativo à imóvel de
propriedade da agravada e, autorizar a imediata transferência do valor atualizado
depositado em segundo grau de jurisdição, a ser vinculado à execução fiscal n.
1502604-56.2019.8.26.0271, condicionando, porém, o pedido de levantamento
dos valores à análise do MM. Juízo.
Ato
contínuo
o
Município
requereu
o
levantamento do valor depositado na referida ação executiva, o que restou
inferido pelo MM. Juízo a quo, sob o fundamento de que: “(...) Vistos. Fls. 16/17.
Pretende a exequente, em caráter liminar, o levamento de valores depositados como
garantia nos autos do Mandado de Segurança de n. 1003954-78.2015, em que foi
proferido Acórdão reformando decisão de primeiro grau, reconhecendo a incidência de
ITBI sobre os imóveis da impetrante, revogando a tutela de urgência anteriormente
concedida, que determinava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao imóvel
n. 10 (ID devedor 51961), autorizando a imediata transferência do valor depositado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201904-42.2020.8.26.0000 - Itapevi - VOTO No 4/6
segundo grau à este juízo. Às fls. 59/101 manifestou-se a executada contrariamente ao
pedido. Decido. Consoante se denota dos autos, o referido valor foi ofertado em garantia
pela executada no bojo do Mandado de Segurança mencionado, ainda não transitado em
julgado. Não obstante a inexistência de efeito suspensivo dos embargos declaratórios
pendentes de apreciação ou mesmo de eventual agravo contra decisão que inadmitiu os
recursos especial e extraordinário naqueles autos, não há penhora do apontado valor
formalizada nesta execução fiscal. Assim, indefiro, por ora, a liminar pretendida. Intime-
se as partes, bem como manifeste-se a exequente à título de prosseguimento do feito”.
A r. decisão deve ser mantida.
Isso porque, os autos dão conta que não existe
decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança impetrado pela
agravada, que versa sobre o débito cobrado na presente ação executiva,
remanescendo, ao que se infere da documentação colimada aos autos, recursos
pendentes de julgamento pelos Tribunais Superiores.
Dessa forma, em que pesem todas as
dificuldades
econômico-financeiras
enfrentadas
pela
Municipalidade
em
decorrência da pandemia causada pela Covid-19, o valor depositado em juízo
não poderia ser levantado ou convertido em renda sem decisão judicial definitiva.
Nesse sentido, pronunciamentos do C. STJ e
desta Câmara de Direito Público:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO
DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS
PELO SISTEMA BACENJUD. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART.
489
DO
CPC.
ARGUMENTOS
SUSCITADOS
FORAM
JUSTIFICADAMENTE
AFASTADOS
PELA
CORTE
JULGADORA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
QUANTO
A
SUPOSTA
VIOLAÇÃO DO ART. 4o DO CPC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO
JUDICIAL OU CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA
SUJEITA-SE
AO
TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO QUE
RECONHECEU OU AFASTOU A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. NESSE
SENTIDO É A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AgInt no REsp 1783648/AM,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/05/2019, DJe 23/05/2019). TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201904-42.2020.8.26.0000 - Itapevi - VOTO No 5/6
EXECUÇÃO FISCAL ISS EXERCÍCIO DE 2014 MUNICÍPIO DE SANTOS.
Decisão que determinou o depósito de valores indevidamente
levantados pelo Município, no prazo de 30 dias. Recurso interposto pelo
exequente. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS IMPOSSIBILIDADE
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO - Somente com o trânsito em julgado
da sentença dos embargos à execução é que a quantia depositada
judicialmente poderá ser levantada Inteligência do artigo 32, § 2o da Lei
de Execuções Fiscais Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
No caso, foram opostos embargos à execução fiscal, ainda pendentes
de julgamento - Valores indevidamente levantados que devem ser
depositados nos autos pelo Município Inaplicabilidade do rito dos
precatórios Restituição que deve se dar de forma imediata,
independentemente de previsão orçamentária Distinção entre entradas
e receitas públicas - Depósitos em garantia que ingressam nos cofres
públicos em caráter provisório, de forma que a sua restituição dispensa
inclusão na lei orçamentária Doutrina - Precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida Recurso desprovido (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2161805-30.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020). ISS Exercício de 2011
Município de São Caetano do Sul Conversão em renda, em prol da
credora, dos valores depositados para efeito de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, por força de improcedência da ação
Insurgência contra autorização para o levantamento do depósito por
parte do contribuinte Admissibilidade do levantamento da quantia após
o trânsito em julgado Recurso não provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2028163-68.2014.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro:
01/09/2014).
Nesta
perspectiva,
pelos
fundamentos
e
razões acima expostos, fica mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201904-42.2020.8.26.0000 - Itapevi - VOTO No 6/6
liminar deduzido pela Fazenda Pública, ora agravante.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR